Tribunal: STF
Processo: ARE 1253122
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Turma desta Corte negou provimento ao presente agravo regimental mediante acórdão (eDOC 17, p. 1-7) assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado pelo concurso de agentes. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 17, p. 1) 
    Intimado, o Ministério Público Federal se manifestou e requereu o seguinte (eDOC 18, p. 1-2): 
    “Cleverson da Silva foi denunciado com outro indivíduo pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, praticado em 08/03/2012 (denúncia fls. 73/75). A denúncia foi recebida em 23/04/2012 (fls. 163/164), seguindo sentença absolutória (sentença às fls. 314/317). 
    O TJSP, em 02/05/2016, deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o réu à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto mais 5 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal (fls. 407/414). Foram rejeitados embargos infringentes (fls. 469/474) e inadmitido recurso extraordinário (fls. 582/583). 
    Esse e. Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário (fl. 641/643) e negou provimento a agravo regimental (fls. 655/662). 
    Após, vieram os autos para o Ministério Público Federal.
    Pois bem, considerando a pena aplicada ao réu o lapso prescricional a ser observado será de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, prazo ultrapassado entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça local, ressaltando que a sentença absolutória não é capaz de interromper o prazo de prescrição.
    Isso posto, o Ministério Público Federal opina pelo reconhecimento da prescrição do delito.” (eDOC 18, p. 1-2; grifos originais)
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Preliminarmente, certifique a Secretaria Judiciária/STF o trânsito em julgado do referido acórdão, tendo em vista a inexistência de recurso superveniente, conforme andamento processual deste feito.
    Após, baixem os autos com urgência, para que seja apreciado, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução, o supracitado pedido de reconhecimento de prescrição formulado pelo Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente